Tribunal: TJDFT
Processo: 0014217-67.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014217-67.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADILSON BENEDITO BAPTISTA, GERSOM PEREIRA DE SOUSA, NILSON PINTO DE SENA, ORDENATO CANDIDO BORBA, VAINA NEVES CAMPOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o teor da decisão de ID 9823570, dê-se cumprimento à decisão de preferência constitucional de fls. 59/61 do ID 8063321. Para tanto, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já computado em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo o andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao credor GERSOM PEREIRA DE SOUSA. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2019. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios